Tribunal: TCU
Processo: 038.344/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 111/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.344/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Tavares de Assis (XXX.818.837-XX); Daniel da Silva Vital (XXX.620.907-XX); Danilo Carrilho dos Anjos (XXX.590.077-XX); Davi Nascimento de Pina (XXX.489.127-XX); Edyanderson Noronha de Araujo Lima (XXX.336.477-XX); Erlon Antonio Franca da Silva (XXX.045.847-XX); Felipe Belchior de Mendonca (XXX.229.687-XX); Felipe Dames Hercules (XXX.128.477-XX); Francisco de Assis Fernandes (XXX.994.417-XX); Franklin Vidal (XXX.583.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.